Tribunal: TJPA
Processo: 0800865-95.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800865-95.2020.8.14.0301

APELANTE: SAMPAIO & MORAES LTDA, AGA FACTORING FOMENTO LTDA - EPP

APELADO: MARILSA GOMES BARRA VELOSO, THYAGO ALBERTO BARRA VELOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTA CULPOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO, COMODATÁRIO E CONDUTOR DO VEÍCULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por
SAMPAIO & MORAES LTDA.
e
AGA FACTORING FOMENTO LTDA – EPP
, contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 44.464,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

2.

Sustentam as apelantes, em síntese:(i) ilegitimidade passiva da AGA FACTORING; (ii) cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) culpa exclusiva da parte autora; (iv) ausência de comprovação dos danos materiais; (v) inexistência ou excesso na fixação do valor dos danos morais.

II. Questões em discussão

3.

As matérias devolvidas à apreciação judicial consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da comodatária do veículo e a configuração de responsabilidade solidária pelo evento danoso; (ii) examinar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) analisar a caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito; (iv) apreciar a suficiência da prova dos danos materiais apresentados; (v) verificar a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado a título de reparação.

III. Razões de decidir

4.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito impõe-se diante da demonstração da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade (arts. 186 e 927 do Código Civil). No caso, restou comprovado que o acidente decorreu de manobra imprudente do condutor do caminhão das rés, que desrespeitou sinalização de “PARE”, colidindo com o veículo dos autores.

5.

A responsabilidade solidária da comodatária, AGA FACTORING, decorre da posse direta do bem e da gestão sobre sua utilização, o que vincula sua atuação à cadeia de responsabilidade civil (arts. 932, III, e 933 do Código Civil; STJ, REsp 1.422.471/PE).

6.

O julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, não configurou cerceamento de defesa, visto que o juízo singular entendeu suficientes os documentos acostados aos autos, como a declaração da Polícia Rodoviária Federal e fotografias do local do acidente (arts. 370 e 371 do CPC).

7.

A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, diante da ausência de provas que afastem a responsabilidade das rés, sobre as quais recaía o ônus da prova (art. 373, II, do CPC). A revelia do condutor reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados.

8.

Os danos materiais foram comprovados por meio da apresentação de três orçamentos, sendo suficiente para fixação da reparação (STJ, REsp 1.611.473/RS), em atenção ao princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil).

9.

O dano moral restou caracterizado diante dos transtornos relevantes decorrentes do acidente, não se tratando de mero aborrecimento. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado, proporcional e razoável, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

10.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. É parte legítima a comodatária do veículo envolvido em acidente de trânsito, sendo responsável solidária pelos danos causados a terceiros, nos termos da jurisprudência do STJ. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, quando os elementos probatórios constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento judicial. 3. A culpa do condutor do veículo, não elidida por prova em contrário, impõe o dever de indenizar os danos materiais e morais causados. 4. A apresentação de orçamentos é meio hábil à demonstração do dano material, dispensando-se nota fiscal ou comprovante de pagamento. 5. O dano moral decorrente de acidente de trânsito pode ser presumido (in re ipsa), quando demonstrado abalo relevante, e deve ser fixado de forma proporcional ao caso concreto.”

Normas e precedentes citados

·

Código Civil: arts. 186, 927, 932, III, 933, 944

·

Código de Processo Civil: arts. 355, I; 370; 371; 373; 85, § 11

·

Código de Trânsito Brasileiro: arts. 28, 29, III, "a", 34, 37, 38, 44

·

STJ: REsp 1.422.471/PE; REsp 577.902/DF; REsp 1.611.473/RS; AgRg no REsp 1.401.180/SP

·

TJ-MG: Apelação Cível 1.0024.11.058791-2/001

·

TJ-ES: Apelação Cível 0002092-95.2016.8.08.0064

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800865-95.2020.8.14.0301

APELANTES: SAMPAIO & MORAES LTDA. e AGA FACTORING FOMENTO LTDA - EPP

APELADOS: MARILSA GOMES CORREA e THYAGO ALBERTO BARRA VELOSO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por
SAMPAIO & MORAES LTDA. e AGA FACTORING FOMENTO LTDA – EPP
contra a sentença proferida pelo Juízo 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, que
JULGOU PROCEDENTE
a ação, CONDENANDO, solidariamente os réus ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 44.464,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais)
, corrigido monetariamente desde o desembolso (23/10/2019) e com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação,
mais o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) a título de danos morais
, com correção monetária pelo índice INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ.

Narram os autos de origem que MARILSA GOMES CORREA e THYAGO ALBERTO BARRA VELOSO ajuizaram a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito em face de ABIMAEL RODRIGUES DE LIMA, SAMPAIO & MORAES LTDA e AGA FACTORING FOMENTO LTDA - EPP.

Aduzem que, no dia 23 de outubro de 2019, por volta das 9h, trafegava pela BR-316, na altura do km 26, quando seu veículo, um Toyota/Corolla Altis, conduzido pelo segundo autor, foi atingido por um caminhão Volvo, supostamente conduzido por ABIMAEL RODRIGUES DE LIMA, funcionário das empresas rés.

Dizem que a colisão teria ocorrido após o réu desrespeitar a sinalização de “PARE” e invadir a preferencial da via, forçando o autor a desviar para o acostamento e colidir com uma placa de publicidade. Alegam os autores que os danos materiais foram estimados em R$ 44.464,00, e requerem indenização por danos morais, além da concessão de justiça gratuita, que foi devidamente requerida com documentação comprobatória.

No ID 14770658, foi determinada a apresentação de documentos para a comprovação da hipossuficiência econômica dos autores.

Deferida a gratuidade da justiça por meio da decisão de ID 15807132.

Determinou-se a citação dos réus conforme mandado constante no ID 18141468.

Na contestação apresentada pelos réus SAMPAIO & MORAES LTDA e AGA FACTORING FOMENTO LTDA (ID 39208925), os demandados impugnaram a gratuidade concedida, além de alegarem ilegitimidade passiva da empresa AGA FACTORING, por ser apenas comodatária do veículo envolvido no acidente, sendo a posse e operação do caminhão de responsabilidade da empresa SAMPAIO & MORAES.

No mérito, pugnaram pela total improcedência dos pedidos, sustentando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo dos autores, que não teria respeitado as normas de trânsito e, portanto, seria o único responsável pelos danos.

Em réplica (ID 45334898), os autores refutaram as preliminares de ilegitimidade e impugnação à justiça gratuita, reiterando os argumentos constantes na inicial e reafirmando a responsabilidade dos réus pelo acidente. Ressaltaram ainda a insuficiência das provas trazidas pela defesa.

Após intimadas (Id 18141468 - Pág. 1), as partes pugnaram a produção de provas (Id 58167845 - Pág. 1 e Id 59070228 - Pág. 1).

No Id 128012817 - Pág. 1 foi decretada a revelia do condutor, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido AGA FACTORING FOMENTO LTDA – EPP, e indeferido o pedido de produção de provas (27865602 - Decisão).

Sobreveio a decisão lavrada nos seguintes termos:

(...)

Fundamento e decido.

1. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, já que a matéria nele debatida independe da produção de outras provas, sendo suficiente a documental já existente nos autos, conforme já decidido.

2. MÉRITO.

Trata-se de ação de indenização por danos causados à parte autora em razão de acidente de trânsito envolvendo o veículo das empresas demandadas.

No mérito, o pedido é
procedente.

Explico.

2.1 DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO.

Para que uma conduta seja reprovável no âmbito jurídico e, portanto, apta a ensejar reparação, deve ser praticada com negligência ou imprudência, configurando ato ilícito, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927
. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

De acordo com a Teoria Geral do Direito Civil, em síntese, para que exista responsabilidade civil subjetiva são necessários três fundamentos: conduta culposa, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

A princípio, se a conduta não for praticada com negligência ou imprudência, não há que se falar em responsabilização. Considera-se imprudência a falta de cautela ou cuidado, e negligência, a falta de cuidado em uma conduta omissiva.

Com efeito, o dever de indenizar decorre da prática de um ato ilícito, assim conceituado como a ação ou omissão dolosa ou culposa, que viola direito e causa dano a outrem. Segundo lição de CARLOS ROBERTO GONÇALVES:

A prova da culpa do agente passa a ser pressuposto necessário do dano indenizável. Dentro desta concepção, a responsabilidade do causador do dano somente se configura se agiu com dolo ou culpa (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. P. 21).

A teor do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor fazer prova contundente acerca dos fatos constitutivos de seu direito e, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao réu o ônus da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois bem.

A presente controvérsia versa sobre a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito. A parte autora se desobrigou de seu ônus probatório e carreou aos autos documentação comprobatória de seu direito, especialmente a Declaração de Acidente da Polícia Rodoviária Federal (Id nº 14738902), e fotografias do local (Id 14738916 - Pág. 1), demonstrando que o sinistro foi causado por manobra imprudente do condutor Abimael Rodrigues de Lima ao realizar retorno irregular e sem observância da sinalização de "PARE", em local com via preferencial. O que não foi elidido pela parte demandada, que não comprovou qualquer excludente de sua culpabilidade, nos termos art. 373 do Código de Processo Civil.

Dito isso, entendo que as provas já produzidas nos autos são suficientes à valoração dos fatos. Ademais, considerando o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não está vinculado à prova técnica, consoante dispõem os artigos 479 c/c 371 do CPC.

Art. 479.
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a
deixar de considerar as conclusões do laudo
, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Corroborando esse entendimento, colaciono o julgado:

1. No caso de reparação de danos por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, as partes devem observar a regra de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. 2.
O juiz forma o seu convencimento, sopesando a prova coligada nos autos, analisando o caso concreto.
(...) (TJ/DF Acórdão n. 1122781, 20140410100628 ACP, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicação: 14/09/2018, pág. 164-169). (Grifei).

Logo, as provas produzidas nos presentes autos são suficientes para configuração do ato ilícito e a consequente responsabilização, pois demonstram a culpa das partes demandadas pelo acidente.

Tal conduta encontra vedação expressa nos artigos 28, 29, inciso III, alínea “a”, 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), os quais impõem ao condutor o dever de atenção à sinalização viária e de preferência de passagem:

Art. 29, III, “a”
– “quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem [...] aquele que estiver circulando por rodovia.”

Art. 34
– “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele.”

Art. 44
– “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial.”

Configura-se, pois, a violação ao dever de cuidado objetivo, sendo evidente a culpa sob a forma de imprudência, apta a ensejar a responsabilidade subjetiva prevista no art. 186 do Código Civil, com fundamento no art. 927.

A empresa requerida
SAMPAIO & MORAES LTDA.
, proprietária do veículo, deve responder solidariamente pelos danos causados por seu preposto, à luz do art. 932, III c/c art. 933 do Código Civil, que estabelecem a responsabilidade do empregador pelos atos dos seus empregados, ainda que não haja culpa direta sua.

Ademais, nos termos do entendimento jurisprudencial, em caso de acidente automobilístico, há responsabilidade solidária entre o condutor e o proprietário do veículo para reparação por eventuais danos causados a terceiros. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1
. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.
Recurso especial provido. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p.279)" 2. O estabelecimento do termo final do pensionamento deve considerar "a longevidade provável de vítima fatal, para efeito de fixação do tempo de pensionamento, deve ser apurada em consonância com a tabela de sobrevida adotada pela Previdência Social, de acordo com cálculos elaborados pelo IBGE" (REsp 268265/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 17/06/2002, p. 268 RNDJ vol. 31, p. 129) . 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1401180 SP 2013/0291182-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018). (Grifei).

Em relação à requerida
AGA FACTORING FOMENTO LTDA.
, embora sua atuação não decorra diretamente do contrato de transporte, foi apontada como comodatária do veículo, conforme consta dos documentos e registros veiculares acostados (Id 14738908 - Pág. 1).

A jurisprudência pátria admite a responsabilidade solidária do comodatário por acidente de trânsito, eis que a posse direta do bem, com a gestão do uso e dos motoristas, a vincula à cadeia de responsabilidade civil por ato lesivo a terceiro. Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAS. CAMINHÃO QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA E ATINGE VEÍCULO SEGURADO.
PRELIMINAR: ILEGITIIDADE PASSIVA. CONTRATO DE COMODATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGISTICOS PELA COMODATÁRIA À COMODANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE TERCEIRO.

PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO: AQUAPLANAGEM. EVENTO PREVISÍVEL. CULPA PELO ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. A empresa apelante não atua de forma gratuita, de modo que, como se infere do próprio contrato firmado entre as partes (item 1.3), a comodatária utiliza-se do veículo sinistrado para prestar serviço logístico à comodante.
Sendo assim, o que fica acordado entre o comodante e o comodatário somente se impõe entre as partes envolvidas, não podendo ser imposto a terceiros. (REsp 1422471 PE). Nesse passo, a jurisprudência pátria sedimentou a orientação de que uma vez verificada a culpa, em sentido amplo, do comodatário, o comodante é solidariamente responsável pelo dano causado a terceiro.
2. Nos termos da jurisprudência pátria, ¿a aquaplanagem é evento previsível e evitável, devendo o condutor redobrar a atenção e reduzir a velocidade ao passar por pista com fluxo anormal de água. Ou seja ¿é exigível do motorista, não só a cautela normal e habitual adotada pelo condutor prudente, mas também a superlativa. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00083355420118080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 31/05/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2016). (Grifei).

Ante o exposto, presentes a conduta culposa da parte demandada, o nexo causal e os danos causados à parte autora, é devida indenização, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

2.2 DOS DANOS MATERIAIS

Comprovado o sinistro e o nexo causal com a conduta do condutor do caminhão, é devida a reparação do dano patrimonial. Os autores instruíram os autos com três orçamentos, sendo o menor no valor de R$ 44.464,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), conforme documentos constantes do Id nº 14738914. O valor encontra-se razoável e compatível com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil: A indenização mede-se pela extensão do dano.

Portanto, cabível a condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento de tal montante.

2.3.

DOS DANOS MORAIS.

O dano moral consiste no prejuízo de natureza não patrimonial capaz de afetar o estado anímico da vítima, relacionado à honra, paz interior, liberdade, imagem, intimidade, vida ou incolumidade física e psíquica. Não é qualquer ofensa a esses bens jurídicos que gera o dever de indenizar, sendo indispensável que a lesão moral apresente determinado nível de relevância, do contrário caracteriza apenas mero aborrecimento.

Nesse sentido, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

[...]
só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica,
dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém
. (Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 105). (Grifei)

No presente caso, é incontroverso o transtorno e o abalo emocional experienciado pelo autor, decorrente do acidente. Embora não tenha havido lesão física grave, a jurisprudência reconhece que, em casos de acidente de trânsito com dano relevante e evidente abalo emocional, há ocorrência de dano moral. Assim, comprovada a responsabilidade civil pelo dano causado, devem os requeridos responder civil e solidariamente pelos danos morais experimentados pela parte autora, na forma determinada nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar.
2 . Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente
. 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento.
4 . Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido. (TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022). (Grifei).

Pugna o autor pela condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), a título de dano moral. Pois bem, para fins de quantificação do dano moral certos parâmetros devem ser levados em consideração.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve levar em consideração as peculiaridades de cada caso, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque danos reiterados por práticas similares, observando, inclusive, o princípio da razoabilidade/proporcionalidade. Assim é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO - ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - ACIDENTE - PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO - § 6º DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL - ARBITRAMENTO - PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO
- JUROS DE MORA - TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA CONTRAUAL ESPECÍFICA CONTRATADA - APLICAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ACEITAÇÃO E CONTESTAÇÃO DO PEDIDO INICIAL - LITISCONSÓRCIO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA LIDE SECUNDÁRIA - NÃO CABIMENTO. 1. Na conformidade do disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva. 2. Comprovado o nexo de causalidade, deve a proprietária de ônibus coletivo indenizar passageiro que se lesiona em seu interior em razão de freada brusca.
3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.
4. Não deve ser aplicada a taxa Selic, em substituição aos juros de mora e correção monetária. 5. Restando contratada a cláusula especial específica do sinistro, deve ser imposta à litisdenunciada a obrigação de ressarcir os valores referentes à indenização, no limite da apólice, mediante o pagamento de franquia, se for o caso. 6. Em caso de procedência do pedido formulado na denunciação da lide, a denunciada só responde pelos ônus sucumbenciais decorrentes da lide secundária se a ela opôs resistência. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.058791-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2017, publicação da súmula em 21/06/2017). (Grifei).

Portanto, na fixação do dano moral, ante seu caráter subjetivo e consolador, deve valer-se o magistrado da prudência para não aviltar a reparação ou enriquecer o beneficiário, levando-se em conta, para tanto, a situação econômica dos envolvidos. No presente caso, reconheço a existência de danos morais, não havendo dúvida quanto a ocorrência do evento danoso e que o falecimento de um familiar ultrapassa barreira do mero aborrecimento.

Uma vez fixada a procedência do dano moral em favor da parte autora, passo a analisar o “quantum” devido. Destaco que, conforme precedentes jurisprudenciais:

[...] A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.
Julgados: AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019; AgInt no AREsp 900932/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019; REsp 1771866/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019; AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018; REsp 1669680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 22/06/2017; RCDESP no REsp 362532/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 20/08/2012. (Vide Informativo de Jurisprudência N. 470) (Vide Súmula Anotada N. 281/STJ). (Grifei)

Considerando os princípios da razoabilidade/proporcionalidade, fixo a quantia de
R$ 10.000,00 (Dez mil reais) a título de dano moral,
pois entendo que atende à compensação pelo sofrimento causado às requerentes.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo procedente
a presente ação, nos termos do
art. 487, inciso I do CPC
, para:

a)
Condenar solidariamente os réus ABIMAEL RODRIGUES DE LIMA, SAMPAIO & MORAES LTDA. e AGA FACTORING FOMENTO LTDA. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 44.464,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), corrigido monetariamente desde o desembolso (23/10/2019) e com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação;

b)
Condenar solidariamente os réus ABIMAEL RODRIGUES DE LIMA, SAMPAIO & MORAES LTDA. e AGA FACTORING FOMENTO LTDA, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

a título de danos morais, com correção monetária pelo índice INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ).

c)
Condenar solidariamente os réus ABIMAEL RODRIGUES DE LIMA, SAMPAIO & MORAES LTDA. e AGA FACTORING FOMENTO LTDA, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Ficam os requeridos advertidos de que em caso de não pagamento das custas processuais,
no prazo de 15 (quinze) dias
, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, sendo encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa (art. 46 caput da Lei Estadual de Custas – Lei nº. 8328/2015).

Havendo custas finais pendentes de pagamento
, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do procedimento administrativo de cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º da Lei 8.328/2015, obedecido os procedimentos previstos Resolução nº 20/2021- GP. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) devedor(a) na dívida ativa do Estado do Pará (arts. 13 e 14 da Resolução nº 20/2021- GP).

Havendo Embargos de Declaração tempestivos
(art. 1.022 do NCPC), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do NCPC); e a 3ª UPJ, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do NCPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação
, intimem-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado
, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 5 dias, inicie o cumprimento de sentença.

Transcorrido o prazo, sem manifestação da parte autora e não havendo pendências, determino o ARQUIVAMENTO dos autos com as providências de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Inconformados SAMPAIO & MORAES LTDA. e AGA FACTORING FOMENTO LTDA – EPP interpuseram APELAÇÃO CÍVEL no Id. 145207671, sob os seguintes fundamentos:

Ilegitimidade Passiva da AGA FACTORING
: Sustenta que a empresa é apenas comodante do veículo envolvido, não tendo responsabilidade pelo sinistro.

Cerceamento de Defesa
: Argumenta que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais (como a oitiva de testemunha), violando o contraditório e a ampla defesa.

Culpa Exclusiva dos Apelados
: Afirma que o acidente ocorreu devido à imprudência e velocidade incompatível dos próprios apelados, isentando as apelantes de responsabilidade.

Danos Materiais Não Comprovados
: Alega que os orçamentos apresentados pelos apelados para os danos materiais não foram devidamente comprovados (sem assinaturas ou comprovantes de pagamento).

Inexistência/Redução do Dano Moral
: Defende que o acidente não gerou dano moral passível de indenização ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é excessivo e configura enriquecimento sem causa.

Ao final, pedem o recebimento da Apelação com efeitos suspensivo e devolutivo, o reconhecimento da ilegitimidade da AGA FACTORING, a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos dos apelados ou, alternativamente, a redução do valor dos danos morais.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença que condenou os apelantes por danos materiais e morais, rebatendo as arguições, nos seguintes termos:

Ilegitimidade passiva da AGA FACTORING:
Defendem que a responsabilidade solidária da proprietária (mesmo em comodato) se mantém, conforme jurisprudência do STJ.

Cerceamento de defesa:
Afirmam que não houve, pois os apelantes tiveram ampla oportunidade de produção de provas, e o juízo a quo já possuía elementos suficientes para decidir.

Culpa exclusiva dos apelados:
Reafirmam a culpa dos apelantes, destacando a revelia do condutor do caminhão e o desrespeito à sinalização de "PARE".

Danos materiais:
Sustentam que a comprovação por três orçamentos é válida e suficiente, sem necessidade de comprovantes de pagamento.

Danos morais:
Argumentam que o abalo moral é evidente e inquestionável, não se tratando de mero aborrecimento, e que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 é adequado e não configura enriquecimento ilícito.

Finalmente, pedem que o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SAMPAIO & MORAES LTDA.
e
AGA FACTORING FOMENTO LTDA. – EPP
, contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando-as, solidariamente, ao pagamento de
R$ 44.464,00
por danos materiais e
R$ 10.000,00
a título de danos morais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação.

Das Preliminares

Ilegitimidade Passiva da AGA FACTORING

A alegação de ilegitimidade passiva da AGA FACTORING, sob o argumento de que seria mera comodatária do veículo envolvido, não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada, amparada no art. 932, III, c/c art. 933 do Código Civil, reconhece a responsabilidade solidária do proprietário, comodatário e condutor do veículo por danos causados a terceiros.

Conforme o entendimento firmado no REsp 1.422.471/PE, a relação interna entre comodante e comodatário não afasta a responsabilidade perante o terceiro prejudicado.

Cerceamento de Defesa

Não se verifica cerceamento de defesa. O julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do CPC, é legítimo quando os autos estão suficientemente instruídos.

No caso, o juízo a quo, com base no livre convencimento motivado (art. 371, CPC), considerou dispensável a produção de outras provas, tendo em vista os documentos constantes dos autos (declaração da PRF, fotografias do local e orçamentos de conserto).

Sobre o tema, colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. - Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, cabe ao Magistrado, como destinatário da prova, determinar a realização das provas que forem necessárias ao julgamento do mérito e também indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal em razão de sua ineficácia para o deslinde da lide, sobretudo por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

(TJ-MG - AI: 10000210805321001 MG, Relator.: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA “QUERELA NULLITATIS INSANABILIS” - DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – FALSIDADE DE ASSINATURA - PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA QUESTÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes. Tratando-se de discussão acerca da falsificação ou não da assinatura de documento, somente a prova pericial grafotécnica, diante de sua especificidade, é necessária para produzir a conclusão acerca da validade da assinatura, dispensando a prova oral.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003026-69 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)

A condução da instrução processual é atribuição do magistrado, destinatário das provas, não havendo nulidade a ser reconhecida, com o indeferimento das provas, no Id. 27865602 - Decisão.

Assim, rejeita-se a prejudicial.

MÉRITO

A presente controvérsia versa sobre a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito. A parte autora se desobrigou de seu ônus probatório e carreou aos autos documentação comprobatória de seu direito, especialmente a Declaração de Acidente da Polícia Rodoviária Federal (Id nº 14738902), e fotografias do local (Id 14738916 - Pág. 1), demonstrando que o sinistro foi causado por manobra imprudente do condutor Abimael Rodrigues de Lima ao realizar retorno irregular e sem observância da sinalização de "PARE", em local com via preferencial.

A responsabilidade civil exige, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil, a presença de conduta culposa, dano e nexo causal.

De acordo com a

Declaração de Acidente da Polícia Rodoviária Federal (Id nº 14738902) e fotografias do local (Id 14738916 - Pág. 1), o sinistro foi causado por manobra imprudente do condutor Abimael Rodrigues de Lima ao realizar retorno irregular e sem observância da sinalização de "PARE", em local com via preferencial, em violação ao art. 37 e 38 do Código de Trânsito, que assim dispõe:

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

A tentativa de atribuir culpa à parte autora não se sustenta, por ausência de provas. Às rés incumbia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiram.

A revelia do condutor do caminhão (ID 128012817) reforça a verossimilhança dos fatos narrados na exordial (art. 344 do CPC).

Danos Materiais

A apresentação de três orçamentos é meio idôneo para comprovação do prejuízo material, dispensando-se a nota fiscal ou prova de pagamento, conforme o REsp 1.611.473/RS. O valor de
R$ 44.464,00
, correspondente ao menor orçamento, mostra-se compatível com a extensão do dano, observando o art. 944 do Código Civil.

Danos Morais

O acidente, embora sem lesão grave, causou relevantes transtornos, sendo suficiente para ensejar reparação moral.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de reconhecimento do dano moral in re ipsa em casos de acidente de trânsito, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA . DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais . 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3 . Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018)

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DANO MORAL. IN RE IPSA .
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Seja por a jurisprudência se orientar que o reconhecimento do dano moral no caso de acidente de trânsito seria até mesmo presumido (in re ipsa), ou mesmo se analisado sob a ótica de se restar indubitável ter o acidente ocasionado lesões que, inclusive, impossibilitaram as atividades laborais por mais de 90 dias, fazer jus o recorrente ao reconhecimento do dano moral . 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002092-95.2016 .8.08.0064, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

O montante de
R$ 10.000,00
, arbitrado a título de compensação, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito as preliminares
e
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno as apelantes ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, que
majoro para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025